Tribunal: STF
Processo: Rcl 57342
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A pretensão da parte embargante não se fundamenta na existência de vício originário do acórdão embargado, mas constitui-se em verdadeira inovação recursal não alcançada pela norma do art. 1.022 do CPC, não sendo, por essa razão, capaz de viabilizar o processamento do presente recurso.



    2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração rejeitados.